Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc. CLINEO MONTEIRO FRANCA BISNETO e outros opuseram Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em vista da r. decisão que concedeu parcialmente a liminar para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às executadas. Os Embargantes assinalam que houve manifestação do MM. Juiz a quo quanto ao pedido de penhora, porquanto, na medida em que indeferiu a instauração do incidente, por consequência, indeferiu o pedido de penhora. Diante de tais fatos, pedem que seja corrigido erro material na decisão que analisou a liminar deste Agravo de Instrumento e não tratou da matéria relativa à constrição de bens, para que seja deferido o pleito de penhora de valores pertencentes às empresas acima qualificadas, via sistema SISBAJUD, bem como a quebra do sigilo fiscal das mesmas, e a penhora a integralidade dos valores destinados à PÃO DELÍCIA ARTESANAL LTDA – ME no processo no 0739871-31.2017.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, via averbação no rosto dos autos. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. No mérito, com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Quanto ao alegado vício, observa-se que o MM. Juiz a quo apenas fez a análise referente à instauração do incidente, destaco: “(...) Assim, não se mostra razoável que o magistrado seja impelido a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC, ainda que não vislumbre qualquer indício de abuso da personalidade, pois, nesse caso, a citação dos devedores seria completamente inócua, uma vez que o indeferimento do pedido de desconsideração não traz qualquer prejuízo aos devedores (Acórdão 1086437, 07134934120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, percebe-se, portanto, a ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, §4o, do CPC), razão pela qual INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, em conseqüência, deixo de instaurar o respectivo incidente. Traslade-se cópia desta decisão para o feito no 739754-40.2017.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se.”. Impõe considerar que no inteiro teor da decisão não há qualquer menção ao pedido de penhora de valores, não sendo cabível admitir que houve o indeferimento implícito, tal como alega o Recorrente. Dessa forma, assim como consignado na decisão impugnada, o âmbito de conhecimento do recurso de agravo fica circunscrito à decisão proferida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Neste contexto, não se vislumbra o alegado erro material indicado pela parte, sendo que o Recorrente busca unicamente a revisão da decisão proferida por meio dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a essa finalidade. Com estas considerações, nego provimento aos Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator